Tribunal: TJMT
Processo: 1012712-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012712-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO - CPF: 034.712.491-76 (APELADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (APELANTE), CINTIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 015.696.796-06 (ADVOGADO), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO), ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PELO ALUGUEL DE VEÍCULO INDEVIDA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por GASP – Grupo Assistencial Solidário Popular contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de pagar c/c reparação por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária, danos morais e materiais referentes à locação de veículo, com desconto da taxa de acionamento e entrega do veículo regularizado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação contratual entre as partes configura relação de consumo sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e se a exigência de documentação adicional para quitação de débito fiduciário do veículo constitui prática abusiva, bem como se são devidos os pleitos de indenização por danos morais e materiais relativos à locação de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de proteção veicular caracteriza relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. A exigência de apresentação de documentos necessários para quitação do débito fiduciário está prevista contratualmente, não configurando negativa injustificada de pagamento da indenização securitária.

5. O dano moral não restou configurado, diante da ausência de comprovação de violação a direito de personalidade do apelado.

6. A indenização pelos valores despendidos com a locação de veículo não é devida, pois o contrato firmado entre as partes não prevê tal cobertura para casos de perda total do veículo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e valores despendidos com a locação de veículo.

Tese de julgamento: "1. A exigência de documentação contratualmente prevista para quitação de débito fiduciário não configura prática abusiva. 2. A ausência de comprovação de abalo moral impede a condenação por danos morais. 3. A indenização por locação de veículo não é devida nos casos de perda total, quando não prevista contratualmente."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

GASP – Grupo Assistencial Solidário Popular
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Pagar c/c Reparação por Danos Materiais e Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento das seguintes quantias:
i)
R$ 45.785,00 (quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, correspondente ao valor do veículo na data do acidente;
ii)
R$ 703,50 (setecentos e três reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, referente à devolução de valores cobrados indevidamente;
iii)
R$ 7.553,72 (sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, relativo à locação de veículo substituto;
iv)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Determinou-se, ainda:
a)
que do montante da condenação seja descontada, a título de Taxa de Acionamento, a quantia de R$ 2.816,46 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos);
b)
que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a entrega do veículo livre e desembaraçado de quaisquer gravames, restrições e débitos, bem como entregue toda a documentação obrigatória, qual seja, Certificado do Registro do Veículo e a lavratura de Procuração Pública para fins de transferência do veículo.

Nas razões recursais, a Apelante defende que sua relação com o Apelado não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas pelo Direito Civil, por se tratar de uma associação sem fins lucrativos, que opera por meio de rateios entre associados.

Alega que as obrigações contratuais foram pactuadas de forma livre e que o cumprimento do regulamento da associação é condição essencial para a concessão de benefícios.

Aduz que o Apelado não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, pois não apresentou documentos indispensáveis para a indenização, como o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o extrato financeiro atualizado do financiamento, documentos necessários para apurar o saldo devedor junto ao credor fiduciário e efetivar a quitação antes do pagamento do saldo remanescente ao Autor.

Afirma que o ajuizamento da ação foi precipitado, uma vez que não houve negativa definitiva no pagamento da indenização, mas, sim, a imposição de condição para o adimplemento contratual, consistente na apresentação da documentação obrigatória, conforme estipulado no instrumento contratual firmado entre as partes.

Salienta que não há como atribuir a si qualquer responsabilidade por danos materiais relacionados à locação de veículo, uma vez que o Recorrido não contratou tal benefício e a suposta demora foi causada por sua própria conduta.

Sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais revela-se desarrazoada, uma vez que inexiste nos autos comprovação suficiente de violação aos direitos de personalidade do Apelado. A situação retratada circunscreve-se ao âmbito contratual e ao cumprimento de formalidades documentais, as quais, embora possam ter ocasionado eventuais contratempos à parte autora, não configuram, por si só, ofensa de gravidade apta a ensejar a reparação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 251114780).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela

GASP – Grupo Assistencial Solidário Popular
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Pagar c/c Reparação por Danos Materiais e Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento das seguintes quantias:
i)
R$ 45.785,00 (quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, correspondente ao valor do veículo na data do acidente;
ii)
R$ 703,50 (setecentos e três reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, referente à devolução de valores cobrados indevidamente;
iii)
R$ 7.553,72 (sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, relativo à locação de veículo substituto;
iv)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Determinou-se, ainda, que do montante da condenação seja descontada, a título de Taxa de Acionamento, a quantia de R$ 2.816,46 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

Denota-se da petição inicial que
Rafael de Castro Verlangieri Carmo, ingressou com a presente demanda, relatando ter celebrado contrato de proteção veicular com a Requerida, visando à cobertura de danos ao seu veículo, e que, em outubro de 2020, após sofrer um acidente automobilístico, acionou os serviços contratados para reparação dos danos decorrentes do sinistro.

Alegou que, apesar de o veículo ter sido avaliado como perda total e haver acordo para indenização com base na Tabela FIPE (R$ 45.785,00), o pagamento foi continuamente postergado sob alegação de falta de documentos.

Sustentou que cumpriu todas as exigências contratuais, mas a associação teria solicitado documentos adicionais de forma reiterada, retardando o pagamento.

Destacou que, em virtude da demora injustificada da Requerida em efetuar o pagamento da indenização decorrente do sinistro, viu-se obrigado a alugar outro veículo para desempenhar suas atividades laborais, uma vez que o automóvel acidentado, declarado como perda total, era essencial para o exercício de sua profissão.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] c) - a produção das seguintes provas:

c.1) – seja encaminhado ofício ao Banco Bradesco para que apresente em juízo o espelho do saldo devedor do veículo I/VOLVO S60 2.0 T5 DYNA, contrato 004.915.713, tendo em vista que o mesmo não apresentou nem através requerimento por escrito protocolado pelo autor;

c.2) seja determinado à requerida que a mesma especifique quantos meses de cota de participação se refere o valor de R$ 2.816,46 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos);

d – Seja condenada a requerida a efetuar o pagamento do seguro contratado, no valor do automóvel da tabela FIPE na data do evento danoso,
com os descontos devidos, referente à cota anual, referente à dívida com o credor fiduciário, pagando ao autor o saldo remanescente
;

e – seja determinado prazo para que o requerido anexe nos autos o comprovante de pagamento dos débitos junto ao DETRAN, e junto ao Banco Bradesco;

f – se o valor informado pelo requerente com relação a cota de participação se refere a 12 meses, requer seja a requerida condenada a restituição do valor pago pelo requerente no valor de R$ 703,50 (setecentos e três reais e cinquenta centavos), valor pago nos meses 10, 11 e 12/2020;

g – Seja reconhecido o direito à indenização por danos materiais em virtude da locação de veículo no valor de R$ 7.553,72 (sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

h – Seja condenada a requerida a indenizar moralmente o requerente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos causados;

i – Seja arbitrado juros e correção monetária para os valores da condenação;

j – A condenação do requerido no ônus decorrentes da sucumbência, tais como honorários advocatícios em 20% do valor da causa, custas processuais e outros. [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia cinge-se à relação de consumo entre a associação e associados em programa de proteção veicular, à aplicabilidade do CDC e ao direito à indenização em virtude de acidente.

Vale anotar que a natureza jurídica não impede o enquadramento da Associação como fornecedor de serviço em atenção ao conceito trazido no art. 3º do CDC,
verbis
:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Qualquer pessoa pode ser qualificada como fornecedor, bastando que preste serviços, ainda que para um grupo de beneficiários e não mire o recebimento de lucro.

Com isso, a Associação é fornecedora por desempenhar atividade de proteção dos veículos cadastrados por associados, restando incontroversa a incidência das normas do CDC.

Predomina na jurisprudência o entendimento de que os contratos firmados com associações privadas para proteção do patrimônio assemelham-se aos de seguro devido ao exercício de funções e atribuições de uma seguradora. Apesar de não ser tecnicamente uma seguradora, a associação cobra mensalidade correspondente do associado, além de contribuição da respectiva quota parte "para o ressarcimento dos prejuízos". Ademais, tem o associado ao programa legítima expectativa de obter recursos para reparar seu patrimônio caso o danifique, sem cumular com cobertura securitária.

Assim, a controvérsia deve ser resolvida com base na aplicação das disposições do microssistema consumerista. Com efeito, nos contratos de seguro, com a consumação da situação de risco prevista contratualmente, há ocorrência de prejuízo para o segurado, surgindo, então, o dever do segurador de, em regra, adimplir o valor indenizatório, desde que o segurado também esteja cumprindo suas obrigações, haja vista se tratar de contrato bilateral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL - Pretensão autoral voltada à condenação da associação ao pagamento de indenização contratualmente estipulada - Recusa da associação/ré em face da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor - Sentença de primeiro grau que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária - A natureza jurídica da ré (associação sem fins lucrativos) não afasta a aplicação da legislação consumerista, já que ao se analisar seu objeto social, nota-se que o ato associativo é imposto para que as pessoas interessadas possam consumir. Ademais, a atividade desempenhada é equivalente àquela prestada pelas empresas seguradoras - Embora a apelante não seja seguradora, dado o amplo oferecimento do serviço no mercado, plenamente viável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - Precedentes jurisprudenciais - Neste contexto, a disposição contratual que constrange o direito do segurado em face da mera existência de restrição em sua CNH mostra-se abusiva, pois apenas se afigura aplicável, caso demonstrada a relação de causalidade entre a inabilitação do condutor e o sinistro registrado, ônus do qual a ré não se desincumbiu - Ausência de incremento do risco - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP. AC n. 1002361-70.2017.8.26.0068; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 27/02/2020).

Com efeito, o que define a relação de consumo é a natureza do vínculo existente entre as partes, pouco importando o caráter associativo ou filantrópico da ré.

Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia em saber se foi legitima ou não, — a recusa da associação ré em pagar a indenização securitária, contratada pelo autor, tendo por objeto o veículo “VOLVO S60 2.0 T5 DYNA, Placa JKR0080”.

O sinistro é fato incontroverso, sendo que o automóvel colidiu em um poste no dia 23/09/2020, conforme boletim de ocorrência de ID. 53307770.

Ante o sinistro, o Autor acionou a seguradora na data do fato (01/10/2020), não sendo realizado o pagamento da indenização, sob o fundamento de que o Autor não entregou toda a documentação exigida para a efetuação do pagamento indenizatório, incorrendo na situação prevista no artigo 476 do CC.

Ocorre que a empresa ré, não zelou pela boa-fé objetiva, não primando por prestar um serviço adequado e eficiente, não agindo com a ética esperada em momento de aflição do consumidor diante do sinistro verificado, cujo bem encontrava-se regularmente segurado.

Com efeito, a existência de gravame sobre veículo não obsta a liquidação do sinistro, pois o segurado detém apenas a posse direta do bem, enquanto que a Financeira possui a propriedade resolúvel, mostrando-se inadmissível a abusiva tal exigência, já que em confronto com a Lei Consumerista, mormente seu artigo 51, inciso IV,
verbis
:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGURO AUTOMÓVEL. ROUBO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. PARTE RÉ QUE ALEGA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO, MAS PRÉVIA EXIGÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME PELA PARTE AUTORA PREVISTA EM CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Cuida-se o caso dos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais tendo como causa de pedir negativa de pagamento de indenização do seguro de veículo contratado junto à empresa ré, que veio a ser alvo de roubo. 2. Sentença de procedência. 3. Apelo da empresa ré, insistindo na ausência de negativa no pagamento da indenização, mas de prévia exigência de que o apelado quitasse o financiamento, com a baixa do gravame prevista em contato, impugnando ainda a configuração do dano moral na hipótese dos autos. 4. Insurgência da parte autora manifestada em apelo adesivo, que se restringe ao valor do dano moral arbitrado (R$ 3.000,00), buscando a sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. Responsabilidade objetiva (art. 14 CDC), não havendo falar em comprovação de culpa. 6. Sabe-se que o seguro é um contrato bilateral com obrigações para ambas as partes. O segurado para ter direito à indenização tem de pagar determinada quantia previamente ajustada, intitulada de prêmio, durante determinado período, no qual o seguro terá vigência. A seguradora, por sua vez, satisfeito o pagamento do prêmio pelo segurado, tem a obrigação de ressarci-lo em caso de prejuízo previsto contratualmente. 7. Incontroversos a contratação do seguro e o sinistro, ocorrido em 31.08.2018, durante a vigência da apólice. 8. Magistrado sentenciante que de forma acertada fundamentou suas razões de decidir, rebatendo a tese de defesa da empresa ré, de que a negativa do pagamento se justificava em razão da restrição de alienação fiduciária. 9. Empresa ré que em última análise, não zelou pela boa-fé objetiva, não primando por prestar um serviço adequado e eficiente, não agindo com a ética esperada em momento de aflição do consumidor diante do sinistro verificado, cujo bem encontrava-se regularmente segurado. 10. Existência de gravame sobre veículo que não obsta a liquidação do sinistro, pois o segurado detém apenas a posse direta do bem, enquanto que a Financeira possui a propriedade resolúvel, mostrando-se inadmissível a abusiva tal exigência, já que em confronto com a Lei Consumerista, mormente seu artigo 51, inciso IV. 11. Contrato de seguro que, como se sabe, é essencialmente, um contrato de garantia contra os efeitos econômicos de determinadas situações de risco. O sinistro, desta forma, nada mais é do que a materialização do risco, certamente não desejado pelo segurado. 12. Desse modo, ocorrendo o sinistro, a legítima expectativa do segurado/beneficiário é no sentido da efetiva garantia de que as consequências econômicas dos danos daí decorrentes serão suportadas pela fornecedora, nos limites do contratado, na forma do art. 757 do CC. 13. Boa-fé do segurado, parte mais vulnerável da relação, que é sempre presumida, enquanto a má-fé necessita de prova segura a respeito, não logrando a empresa ré desconstituir o direito autoral alegado (art. 373, II do CPC) ou demonstrado quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). 14. Assim, verificada que a recusa ao pagamento da indenização securitária se revelou injustificada e abusiva, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar pelos danos daí decorrentes. 15. Ratifique-se, a existência de gravame sobre o bem não obsta a liquidação do sinistro, sendo certo que estando o bem alienado fiduciariamente, a sub-rogação do salvado ocorrerá, conforme o artigo 786 do Código Civil, depois do pagamento da indenização securitária ao agente financeiro, e nesse caso, autor receberá a diferença (se houver) do valor excedente. 16. Desse modo, somente após quitar a reparação securitária, é que exsurgirá o direito da empresa apelante em exigir a documentação necessária para exercer o direito de sub-rogação. 17. Recurso da empresa ré que é parcialmente provido para determinar que abatido da indenização securitária o valor da dívida do financiamento que será repassado ao banco financiador, após o pagamento ao demandante da diferença da indenização securitária, o autor promova a entrega de toda a documentação do veículo, livre e desembaraçado, para a regularização do salvado em favor da empresa ré. 18. Quanto ao dano moral, inegável que a conduta da empresa demandada ao recusar o pagamento da indenização securitária se mostrou abusiva, ensejando frustração da legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato. 19. Quantum arbitrado na origem (R$ 3.000,00) que de fato se mostrou inadequada para suavizar as consequências do evento danoso ao consumidor, assim como para desestimular práticas análogas pelos prestadores de serviço, merecendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo do instituto sem, contudo, representar enriquecimento sem causa da vítima. 20. Precedentes. 21. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-RJ - APL: 00024732520198190054, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 19/05/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022).

Cediço que o contrato de mútuo é autônomo em relação ao de seguro e com ele não se confunde, de modo que a pendência de propriedade fiduciária sobre o bem não interfere na obrigação assumida pela seguradora, do que decorre a inexigibilidade de prévia quitação do financiamento ou baixa no gravame para fins de pagar a indenização securitária.

Sabe-se, ademais, que nos contratos de adesão, em caso de dúvida, a interpretação dada às cláusulas será sempre aquela mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), até porque, como cediço, ele é a parte mais frágil da relação contratual estabelecida já que não tem a ingerência sobre o texto e a formação detalhada do contrato.

Dispõe o artigo 47 do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

No mesmo sentido dispõe o artigo 423 Código Civil:

Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Contrato de seguro que, como se sabe, é essencialmente, um contrato de garantia contra os efeitos econômicos de determinadas situações de risco. O sinistro, desta forma, nada mais é do que a materialização do risco, certamente não desejado pelo segurado.

Desse modo, ocorrendo o sinistro, a legítima expectativa do segurado/beneficiário é no sentido da efetiva garantia de que as consequências econômicas dos danos daí decorrentes serão suportadas pela fornecedora, nos limites do contratado, na forma do art. 757 do CC.

Ademais, a boa-fé do segurado, parte mais vulnerável da relação, é sempre presumida, enquanto a má-fé necessita de prova segura a respeito, não logrando a empresa ré desconstituir o direito autoral alegado (art. 373, II do CPC) ou demonstrado quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Cabe esclarecer que a relação jurídica travada entre a associação de proteção veicular e o associado é de consumo, razão pela qual o caso comporta aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em situações tais, os contratos devem ser interpretados de modo mais favorável ao consumidor e objetivando preservar sua finalidade, sem perder de vista, na tarefa de interpretação, o nível de informação e esclarecimentos prestados ao consumidor.

Com efeito, a norma do artigo 6º, III, do CDC impõe ao fornecedor prestar informação clara e adequada sobre os serviços postos à disposição do consumidor, a respeito dos limites e das restrições que gravitam sobre o contrato, com objetivo de prevenir a vontade viciada no momento do negócio jurídico.

Assim, caberia à associação, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, carrear aos autos elementos aptos a comprovar a má-fé do Autor, ou que o sinistro não ocorreu nas condições narradas, ônus do qual a seguradora ré não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. CONDUTOR PRINCIPAL INDICADO NA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. O autor é destinatário final do produto oferecido (ou serviço prestado) pela apelante, nos exatos termos dos arts. 2º ou 3º do CDC, razão pela qual a relação jurídica em questão (seguro de veículo) tem natureza consumerista, o que atrai a incidência das normas e princípios ao caso. Note que o contrato de seguro de veículo, apesar de abranger seguro de danos pessoais ao condutor e a terceiros, é um contrato firmado em razão do veículo, sendo este o objeto do contrato. O fato de se apurar que o condutor, no momento do acidente, não é aquele informado no questionário de risco como sendo o condutor principal, não configura má-fé, tampouco alteração do risco, sendo necessária a existência de prova em sentido contrário. Deve-se ter em mente o fato de que a existência de mais de um condutor principal para veículo que serve a uma família, não enseja a exclusão da cobertura securitária, exceto se comprovada a má-fé. Mostra-se abusiva a negativa do réu de pagar o prêmio contratado, por violação ao princípio da boa-fé contratual insculpido no art. 765, do Código Civil Brasileiro, bem como por violação aos artigos, 51, IV, § 1º, II, e 54, § 4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Majoração dos honorários. Sucumbência recursal. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-BA - APL: 00049715920118050250, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2020).

Nesse diapasão, ocorrido o sinistro é devida a indenização securitária, sendo descabida a demora no pagamento com base em exigência desarrazoada de documentos.

Portanto, mostra-se abusiva a ausência do réu de pagar o prêmio contratado, por violação ao princípio da boa-fé contratual insculpido no art. 765, do Código Civil Brasileiro, bem como por ofensa aos artigos, 51, IV, §1º, II, e 54, §4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Frisa-se, a reparação do dano material com o pagamento da indenização securitária deve corresponder exatamente ao valor de mercado do bem, o qual é refletido no valor constante na tabela Fipe na data do evento danoso, porquanto o direito da segurada nasceu na data de ocorrência do sinistro, sob pena de enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO AUTOMOTIVO - ROUBO DE BEM SEGURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE - RESPONSABILIDADE PREVISTA EM REGULAMENTO - SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - JUROS MORATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - LEI Nº 6.024/74, MODIFICADA PELO DL nº 1.477/76 E PELA LEI Nº 2.278/85. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, o beneficiário de apólice coletiva não pode exigir, do estipulante - que apenas atua como mandatário do segurado - o pagamento da indenização securitária, apenas sendo possível sua responsabilização em situações excepcionais, de mau cumprimento de suas obrigações ou criação de legítima expectativa de ser, de fato, a encarregado da cobertura securitária, como no caso de integrar o mesmo grupo econômico da seguradora. - No caso em apreço, sem embargo de o "Termo de Adesão de Seguro Automotivo" firmado entre as partes ser assertivo quanto à condição da 1ª Apelante de estipulante do seguro, tendo o autor, na qualidade de associado, autorizado a contratação do seguro, em seu nome, junto à seguradora Apelante, o item do Regulamento da associação apelante dispõe que o seu objetivo é conferir proteção veicular aos automóveis dos seus associados, garantindo o ressarcimento por eventuais prejuízos causados por acidentes, furto, roubo e incêndio, através de rateio entre os associados, o que legitima sua participação no polo passivo da ação na qual pretendido o pagamento da indenização pela perda total do automóvel. - A natureza da pessoa jurídica que presta serviços ou fornece produtos - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. - A fim de se preservar o que ficou estipulado contratualmente entre as partes, o mais correto é que seja considerado, para fins de indenização securitária por perda total do veículo, o valor constante da tabela FIPE vigente na data do sinistro. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.505385-3/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2021, publicação da sumula em 26/03/2021) (grifo nosso).

Os danos materiais correspondem ao valor da tabela FIPE do veículo na época do acidente, cujo valor corresponde a R$ 45.785,00 (quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais), obrigação que se impõe à associação ré, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do Código Civil.

Dessa maneira, do valor da indenização a ser percebida pela parte segurada deve ser descontada a cota de participação, conforme expressamente previsto no contrato.

Quanto aos danos materiais, a parte Autora alega que ao comunicar o sinistro a Ré, solicitou a suspensão do pagamento das mensalidades do seguro/prêmio, visto a ocorrência do acidente no bem segurado, consequentemente o acionamento do seguro em razão do sinistro, sendo informada que teria a obrigação de manter a regularidade dos pagamentos até que o seguro fosse pago.

Assim, pretende obter a condenação da parte ré a restituir os valores pagos a título de três mensalidades, cobradas após a ocorrência do sinistro.

Com efeito, mostra-se abusiva a exigência imposta ao consumidor de que continue a pagar o prêmio mensal em favor de um bem que, após o acidente, não está mais sendo utilizado pelo segurado.

Ademais, a seguradora passa a assumir exclusivamente a fixação do termo final do contrato, prolongando indeterminadamente o cumprimento das parcelas mensais e, com isso, beneficiando-se de eventual atraso no cumprimento da sua própria obrigação de pagar a indenização.

Portanto, a cobrança das mensalidades após o sinistro se configura em vantagem manifestamente excessiva em prol da associação, incorrendo na proibição prevista no art. 39, inciso V, do CDC.

No caso em liça, não há que se falar em engano justificável, uma vez que a Requerida tinha conhecimento do sinistro, optando por quedar-se inerte, sem apresentar qualquer contramedida quando acionada administrativamente.

Ademais, é patente a existência de má-fé por parte da empresa Requerida, mormente porque compeliu o Requerido a efetuar o pagamento das mensalidades, mesmo após o registro do sinistro, razão pela qual, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos ao Autor.

Já em relação aos valores gastos com o aluguel de outro veículo, tenho que merecem ser reembolsados, diante da demora do Requerido em realizar o pagamento do sinistro, conforme comprovantes de ID. 53307780, no valor total de R$ 7.553,72 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

Com relação ao dano moral, tem-se que a pretensão do autor merece prosperar, à medida que a negativa de cobertura pela seguradora constitui grave inadimplemento contratual, que vulnera a credibilidade de todo o sistema de seguros. Além disso, ocorre em momento em que mais precisa o contratante da indenização securitária, por se encontrar em situação economicamente vulnerável pela ausência do bem, a ensejar o reconhecimento de dano moral.

Assim sendo, considerando a gravidade da conduta da ré e a repercussão negativa de sua conduta contratual temerária no sistema de seguros como um todo, além de vulnerar acentuadamente o contratante, abalando-o emocionalmente em momento de inferioridade econômica, surge o dano moral como sanção civil e resposta necessária para reequilibrar a relação contratual gravemente desbalanceada pela negativa de cobertura securitária.

A reparação do dano moral, destarte, não pode ser simbólica, devendo cumprir o seu importante papel preventivo-pedagógico.

Na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

A indenização por dano moral deve ser fixada de modo razoável, evitando-se excesso que cause enriquecimento desmotivado, por sua incompatibilidade coma lesão sofrida.

Na espécie, consideradas as condições pessoais dos envolvidos, e os danos a serem indenizados, considero a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais compatível com as peculiaridades fáticas.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO para CONDENAR a Requerida GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR ao pagamento:

a) no importe de R$ 45.785,00 (quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, consubstanciada no valor do bem na data do acidente, conforme tabela FIPE, com a incidência de correção monetária (IPCA) a partir do acidente (Súmula 43, STJ) e juros (SELIC) a partir da citação (CC, art. 405);

b) no valor de R$ 703,50 (setecentos e três reais e cinquenta centavos) a título de indenização por danos materiais, referente a devolução dos valores cobrados indevidamente da Autora, com a incidência de correção monetária (IPCA) a partir do acidente (Súmula 43, STJ) e juros (SELIC) a partir da citação (CC, art. 405);

c) no valor de R$ 7.553,72 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, referente a locação de outro veículo, com a incidência de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso e juros (SELIC) a partir da citação (CC, art. 405);

d) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora (SELIC) a contar da citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente julgado.

DETERMINO que do valor da condenação deverão ser descontados a título de TAXA DE ACIONAMENTO no valor de R$ 2.816,46 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a entrega do veículo livre e desembaraçado de quaisquer gravames, restrições e débitos, bem como entregue toda a documentação obrigatória, qual seja, CRV/DUT em branco e a lavratura de Procuração Pública para fins de transferência do veículo.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito (id. 251114775).

Contra a sentença,

GASP – Grupo Assistencial Solidário Popular interpôs o presente Apelo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre mencionar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

Em todo o desenvolvimento processual, manteve-se incontroversa a ocorrência do sinistro relativo ao veículo VOLVO S60 2.0 T5 DYNA de placa JKR0080, suficientemente comprovado pelos documentos juntados aos autos.

Outro ponto incontroverso é a submissão de tal veículo a contrato de alienação fiduciária com o Banco Bradesco S/A, de que resultam regras específicas para o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro.

Depreende-se dos autos que o dever de indenizar da seguradora decorre da perda total de veículo segurado e alienado, conforme consta expressamente do Regulamento do Programa de Auxílio Mútuo (id. 251114685).

RESSARCIMENTO AO ASSOCIADO PARTICIPANTE DO PAM

[...]

11.4 - Qualquer ressarcimento somente será realizado mediante apresentação de TODOS os documentos requeridos pela GASP.

11.5 -
Caso o veículo seja inalienável e haja saldo devedor
, a GASP entregará outro bem mediante a transferência da alienação, ou
pagará o valor correspondente diretamente ao credor e, havendo saldo remanescente, ao Associado
.

11.5.1 - Caso o débito junto ao credor seja superior ao valor do bem, com base na Tabela FIPE ou Molicar, o pagamento ao credor somente será efetuado mediante o pagamento conjunto por parte do Associado de sua parte, liberando o gravame.

11.6 - O ressarcimento ao Associado será efetuado somente após a apresentação de todos os documentos requeridos pela GASP. As indenizações serão pagas em cheque nominal e cruzado ou transferência bancária, ou através da reposição do bem por outro da mesma espécie e tipo, conforme acordado entre as partes, sempre deduzindo a participação do Associado prevista nas cláusulas 9 e 9.1.

11.7 - Para fazer jus ao ressarcimento integral, o veículo deverá estar livre e desembaraçado de qualquer gravame ou impedimento, seja judicial, administrativo ou qualquer outro. Para ter direito ao ressarcimento, deverá o Associado regularizar a situação e, depois, apresentar toda a documentação regularizada à GASP.

Logo, sendo incontroverso o fato de o veículo estar alienado ao Banco Bradesco S/A consoante dados constantes do contrato acostado no id. 251114180, o valor da cobertura deverá cobrir o saldo devedor da quitação do veículo junto à financeira e
somente o saldo remanescente ser entregue à autora
, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.

Em relação ao dano moral, é de se anotar que por não serem, neste caso, presumidos, precisam ser comprovados, porém o autor não desincumbiu do ônus que lhe cabia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO ROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA EM MENOS DE UM MÊS DEPOIS DE FIRMADO – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] O dano moral não presumível, assim como o dano material, devem ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento. (TJMT - 1006802-44.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, DJE 10/06/2024).

Afirma o Recorrido que se apresenta passível de ressarcimento, pela demora da seguradora em cumprir com sua obrigação contratual.

Dispõe o Regulamento do Programa de Auxílio Mútuo:

12.2 - Em caso de danos irreparáveis:

12.2.1 - Em se tratando de Associado pessoa física:

• Cópia do CPF e RG do associado;

• CRV – Certificado de Registro de Veículo original (documento de transferência) devidamente preenchido a favor da GASP ou de quem esta indicar, assinado e com firma reconhecida por autenticidade;

• CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prova de quitação;

• Seguro obrigatório e IPVA dos dois últimos anos de licenciamento;

• Boletim de Ocorrência original ou cópia autêntica;

• Cópia da Carteira de Habilitação do condutor do veículo;

• Chaves do veículo;

• Certidão negativa de furto e multa do veículo;

• Procuração de Fé Pública delegando a Gasp plenos poderes em relação ao Veículo protegido.

• Demais documentos que possam ser solicitados.

No presente caso, observa-se que não houve recusa injustificada por parte da apelante no pagamento da indenização securitária, mas sim a exigência do cumprimento de obrigações contratuais previamente estabelecidas, em especial a apresentação da documentação necessária para a quitação do débito junto à instituição financeira.

A análise dos e-mails trocados entre as partes revela que a demora na finalização do processo de pagamento decorreu da não apresentação do extrato financeiro atualizado do financiamento do veículo segurado, documento indispensável para a liberação da indenização, conforme expressamente previsto no regulamento da associação apelante.

Ainda que o apelado alegue que a demandada "protelou por muito tempo o pagamento quando solicitou documento impossível de ser apresentado" e que "o banco se recusou a entregar o extrato do financiamento", verifica-se que tais alegações carecem de comprovação nos autos.

O ordenamento jurídico pátrio exige que o dano moral seja cabalmente demonstrado, de modo que meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para o reconhecimento de violação aos direitos de personalidade.

Conforme jurisprudência consolidada, o mero aborrecimento ou transtorno decorrente do cumprimento de formalidades contratuais, por si só, não configura dano moral indenizável. Para que tal reparação seja devida, é necessária a demonstração de prejuízo efetivo, capaz de atingir a honra, a moral ou a integridade psicológica da parte, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, constata-se que a exigência de documentos para a liberação do pagamento da indenização é inerente ao cumprimento do contrato, não havendo comprovação de qualquer abuso ou prática abusiva por parte da apelante. A necessidade de cumprimento das formalidades para a liberação do valor securitário decorre da natureza do contrato celebrado, que exige segurança jurídica para ambas as partes envolvidas.

Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a conduta da apelante tenha causado repercussões graves na esfera íntima do apelado, a ponto de comprometer seu equilíbrio emocional ou sua dignidade. Os fatos apresentados caracterizam-se como meros dissabores da vida cotidiana, insuscetíveis de reparação moral.

Portanto, à míngua de elementos concretos que evidenciem abalo à integridade moral do apelado, deve ser afastada a condenação por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa. O ordenamento jurídico não pode servir de instrumento para compensações imotivadas, devendo ser preservado o equilíbrio entre as partes contratantes, com base nos princípios da boa-fé e da razoabilidade.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por inexistência de prova da violação a direito de personalidade e diante da ausência de abusividade ou má-fé por parte da apelante.

No tocante à indenização pelos valores despendidos na locação de veículo reserva, verifica-se que a pretensão do apelado é a de obter a condenação da apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.553,72 (sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), a título de reembolso pelos valores despendidos com a locação de veículo reserva, no entanto, tal pleito não encontra amparo contratual.

Conforme expressamente previsto na Cláusula 5.3 do Regulamento do Programa de Auxílio Mútuo, o benefício de disponibilização de veículo reserva destina-se exclusivamente aos casos em que o bem segurado seja passível de reparo, não se aplicando às hipóteses de perda total. Assim dispõe o regulamento:

Carro Reserva

Em caso de Danos Reparáveis que houver a cobertura do benefício Carro Reserva (Benefício disponibilizado quando período de reparo parcial for superior a 10 dias uteis impossibilitando o deslocamento do veículo, o ressarcimento será em diárias com valor médio cobrado nas locadoras, após autorização dos reparos.

[...]

5.3.9 -
As diárias de Carro Reserva não serão disponibilizadas nas seguintes condições
:

a)
Eventos ocorridos por Danos
irreparáveis
;

[...]

No presente caso, restou incontroverso nos autos que o veículo do apelado foi considerado como perda total, o que exclui, de forma inequívoca, a aplicabilidade do benefício do carro reserva.

Dessa forma, a contratação de veículo locado pelo apelado constitui decisão de sua única e exclusiva responsabilidade, sem que possa ser imputada à apelante a obrigação de ressarcimento dos valores decorrentes dessa escolha.

Ademais, a cláusula contratual que estabelece as condições para o fornecimento do carro reserva é clara e de fácil compreensão, inexistindo qualquer elemento que indique omissão ou obscuridade capaz de gerar dúvida interpretativa em favor do consumidor.

Assim, resta evidente que o contrato de proteção veicular firmado entre as partes não prevê a concessão de veículo reserva nos casos de perda total, de modo que a condenação ao reembolso dos valores despendidos pelo apelado deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, à luz do princípio da legalidade contratual e da ausência de previsão específica para o reembolso da despesa em questão, a condenação da apelante ao pagamento de valores relativos à locação de veículo reserva deve ser reformada, reconhecendo-se a inexistência de obrigação nesse sentido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Grupo Assistencial Solidário Popular – GASP, para o fim de excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, bem como o reembolso das despesas relativas à locação de veículo reserva, haja vista a inexistência de previsão contratual para a concessão do referido benefício.

Mantém-se, contudo, a obrigação da Apelante de proceder ao pagamento da indenização securitária, limitada ao valor do veículo conforme a Tabela FIPE vigente à época do sinistro, com os descontos contratuais cabíveis, em especial o saldo devedor existente junto à instituição financeira detentora da alienação fiduciária do bem, nos termos das cláusulas contratuais aplicáveis.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, permanecendo inalterado o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença, os quais deverão ser rateados proporcionalmente entre os litigantes, observado deferimento da gratuidade da justiça ao Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025